Tribunal: TJDFT
Processo: 0741123-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESSUPOSTOS. CONSTITUIÇÃO. DESENVOLVIMENTO. TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. DEPÓSITO. JUÍZO. DESNECESSIDADE. CÓPIA DIGITALIZADA. SUFICIÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. SUPERIOR. SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirma, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor: o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Literalidade do art. 700 do Código de Processo Civil.
2. É desnecessário o depósito do documento original em juízo para dar início ao procedimento monitório, mesmo sob a alegação de que constitui medida necessária para evitar a circulação do título. Esse entendimento também aplica-se aos títulos de crédito sujeitos à circulação, desde que o autor da ação ainda seja o portador da cártula. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. A inadimplência de obrigação pactuada em cédula de crédito rural autoriza a cobrança de juros moratórios, os quais ensejarão a elevação da taxa dos juros remuneratórios em um por cento (1%) ao ano. É o que se extrai do art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 167/1967 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. É indevida a distribuição proporcional do ônus de sucumbência quando o autor tiver seus pedidos integralmente acolhidos ou decair em parte mínima da pretensão formulada.
5. Apelação parcialmente provida.